Tribunal: TJDFT
Processo: 0743910-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. TEMA NÃO TRATADO NA ORIGEM. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. GARANTIA DA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO ABARCADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TJDFT. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VALORES PARA BLOQUEIO. MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR À ORDEM DE BLOQUEIO. SAQUE ANIVERSÁRIO. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Se a decisão recorrida não tratou de tema associado à fraude à execução, o recurso, quanto ao tema, não deve ser conhecido, sob pena de se admitir supressão de instância com repercussão no princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que encontra ressonância também no Superior Tribunal de Justiça, autoriza a penhora de valores depositados em conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentando e a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. No caso concreto, apesar da alegação da parte exequente quanto à existência de saldo em conta FGTS vinculada ao executado, inclusive superior àquele efetivamente transferido para conta judicial vinculada ao feito; devidamente oficiada, a Caixa Econômica Federal esclareceu que o saldo existente consta como valores retidos, em razão de alienação fiduciária, derivada de adesão ao Saque Aniversário contratado, que resultou no saque antecipado dos valores, de modo que não se vislumbra a irregularidade apontada pelo exequente, no sentido de ter havido intencional frustração de penhora, pois a movimentação precedeu qualquer ordem judicial nesse sentido.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.